Tribunal: TJSP
Processo: 2045562-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de Saúde. Deferimento do pedido de tutela provisória de urgência para determinar a manutenção do plano de saúde. Inconformismo. Não cabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Inexistência de elementos seguros nos autos a respeito do preenchimento dos requisitos para a exclusão de dependentes. Matéria que se refere ao mérito da

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de Saúde. Deferimento do pedido de tutela provisória de urgência para determinar a manutenção do plano de saúde. Inconformismo. Não cabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Inexistência de elementos seguros nos autos a respeito do preenchimento dos requisitos para a exclusão de dependentes. Matéria que se refere ao mérito da causa, merecendo exame mais aprofundado. Manutenção do contrato devida. Decisão mantida. Agravo improvido.